Tribunal: TJDFT
Processo: 0022572-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. OPERAÇÃO “SÃO CRISTÓVÃO”. AUDITORIA E SINDICÂNCIA INTERNAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACTIO NATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR LÍQUIDO RECEBIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova e não ocorre cerceamento de defesa se, a critério do julgador, a prova produzida for suficiente para a solução do litígio, sendo cabível o indeferimento do pedido de produção de novas provas, por meio de decisão fundamentada. A possibilidade de produção de novas provas não pode servir como instrumento protelatório da marcha processual para a solução da lide, máxime quando indica ser ineficaz, diante de claro quadro a evidenciar a realidade dos fatos.
2. O princípio da Actio Nata preconiza que somente a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular é que se inicia o prazo prescricional. In casu, a pretensão das demandantes à restituição dos valores desviados fraudulentamente nasceu com a descoberta do esquema de fraudes, o que só ocorreu com a deflagração da operação São Cristóvão em setembro de 2014.”
3. Sendo incontestável o recebimento, pela apelante, de pagamentos feitos pelas autoras, bem como a ausência de comprovação da relação de prestação de serviços pelo instrumento contratual, indispensável especialmente diante de quantias tão expressivas, mantém-se a condenação imposta a quo.
4. Não pode ser acolhido o pedido da apelante para que o montante a ser restituído às autoras seja calculado pelos valores líquidos recebidos, com base em comprovantes de transferência que importariam valor inferior. Constatado o pagamento ilícito as partes devem retornar ao status quo ante, não havendo que se cogitar de excluir da condenação a quantia retida a título de tributos, que efetivamente foi desembolsada pelas autoras.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.